Tribunal: TJMT
Processo: 1069138-80.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069138-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEVERSON HELVIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.420.821-58 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor e concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 1.500,00, e improcedente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada de energia elétrica, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral indenizável e qual o
quantum
adequado; (
ii
) verificar se a ausência de condenação por danos materiais na origem deve ser reformada, ante a
presumibilidade
da perda de alimentos perecíveis; e (
iii
) analisar a responsabilidade da concessionária e a aplicação das normas regulatórias e consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a trinta e duas horas, sem justificativa técnica idônea e em desacordo com os prazos regulamentares da ANEEL, configura falha na prestação de serviço essencial. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, §6º, CF; art. 14, CDC), e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) impõe à ré o dever de comprovar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de interrupção prolongada de serviço essencial, especialmente diante das circunstâncias agravantes como calor extremo
e
risco elétrico. O valor de R$ 1.500,00 fixado em primeiro grau é insuficiente e desproporcional à gravidade do dano e à função pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$
4
.000,00.

5.
No caso, a parte reclamante não produziu prova mínima do prejuízo, como fotografias dos alimentos deteriorados, notas fiscais de reposição ou qualquer outro documento que quantificasse a perda patrimonial, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso do consumidor parcialmente provido. Recurso da
parte

reclamad
a não provido.

Tese de julgamento:

A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período superior aos limites regulatórios e em condições que agravam a situação do consumidor, como calor extremo e risco à segurança, configura dano moral
in
re

ipsa
, cujo
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º,
p.u
., 6º, VIII, 14, 17, 22; CPC, art. 374, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; ANEEL Res. 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.201.317/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
27/06/2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.305.709/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2018; TJ-MT, Apelação 1034379-29.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/05/2024; TJ-MG, AC: 10000211065982001, Relator: Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, Julgado em: 15/09/2021; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1003547-48.2022.8.26.0038, 2ª Turma Cível, Rel. Ricardo
Truite
Alves, j. 28/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069138-80.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: HEVERSON HELVIS PEREIRA DA SILVA
e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
s
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e HEVERSON HELVIS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HEVERSON HELVIS PEREIRA DA SILVA
ajuizou reclamação em face d
e

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel foi interrompido por mais de 32
horas, entre 8 e 9 de setembro de 2025, em Cuiabá/MT, durante período de calor extremo; b) houve perda de alimentos perecíveis armazenados na geladeira, estimados em R$500,00; c) a situação causou transtornos intensos à rotina familiar, especialmente devido à presença de seu filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA); d) a equipe da concessionária deixou fios expostos, gerando risco físico; e) a falha técnica foi reconhecida por um preposto da própria Energisa. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$

500,00; b) indenização por danos morais no valor de R$

10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 32 horas era incontroversa; b) a concessionária
desobedeceu ao

a
rt. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece prazo máximo de 24 horas para restabelecimento em área urbana; c) a privação prolongada de energia elétrica impacta diretamente a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral passível de indenização. Ao final: a) condenou a
parte
reclamada ao pagamento
de R$

1.500,00 a título de
indenização por
danos morais; b) julgou improcedente o pedido de danos materiais por ausência de comprovação.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) o
quantum
indenizatório de R$

1.500,00 fixado para os danos morais é manifestamente insuficiente e desproporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias agravantes, como a onda de calor e a presença de criança com TEA; b) os danos materiais decorrentes da perda de alimentos perecíveis são presumíveis e não exigem comprovantes fiscais, devendo ser concedidos os R$

500,00 pleiteados. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a indenização por danos morais para R$

10.000,00 ou, subsidiariamente, para valor não inferior a R$

8.000,00; b) condenar a
parte
recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

500,00.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a interrupção do serviço não foi contínua por 32 horas, mas sim duas interrupções pontuais (11h41m e 1h38m), conforme relatórios operacionais; b) o Art. 362 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 se refere a religação por inadimplemento, não a restabelecimento por falhas técnicas, e que, mesmo por analogia, o serviço foi restabelecido dentro dos limites regulatórios; c) os protocolos de atendimento citados pel
a parte

reclamante
não se referiam à falta de energia ou não foram encontrados; d) não houve dano moral passível de indenização, pois a interrupção não gerou situação vexatória ou humilhante, sendo um mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
por ambas as partes, pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

A controvérsia cinge-se em definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência d
a parte
reclamante. Enquanto a parte
reclamante
alega uma interrupção contínua de mais de 32 horas, a concessionária sustenta que ocorreram apenas duas interrupções pontuais, com duração de 11 horas e 41 minutos e 1 hora e 38 minutos, respectivamente.

Da análise dos autos, a versão d
a parte
reclamante é mais verossímil. A prova videográfica (ID/PJe2 344776365) é contundente ao registrar o preposto da concessionária afirmando que “queimou uma fase do medidor trifásico”, o que configura uma confissão extrajudicial de que a falha foi de responsabilidade da própria empresa, decorrente de problemas em seus equipamentos.

A tese da concessionária, baseada em relatórios unilaterais (ID/PJe2 344776379), não se sustenta diante das provas produzidas pelo consumidor, especialmente os vídeos que demonstram a presença da equipe técnica e o reconhecimento da falha interna.

Não foram juntadas, por exemplo, ordens de serviço demonstrando as duas interrupções pontuais, com duração de 11 horas e 41 minutos e 1 hora e 38 minutos.

Portanto, está caracterizada a conduta ilícita da concessionária, que não prestou o serviço de forma adequada e contínua.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar a
parte
recorrida ao pagamento de R$ 500,00 a título de
indenização por
danos materiais, referentes à perda de alimentos perecíveis.

Apesar de a alegação ser verossímil, especialmente diante da longa interrupção do fornecimento de energia, o dano material exige comprovação efetiva. No caso, a parte reclamante não produziu prova mínima do prejuízo, como fotografias dos alimentos deteriorados, notas fiscais de reposição ou qualquer outro documento que quantificasse a perda patrimonial, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, a sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais deve ser
mantida
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

No caso concreto, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por mais de 32 horas, em área urbana, durante um período de calor intenso em Cuiabá, e ao risco gerado pelos fios expostos pela equipe técnica (ID/PJe2 344776366), configura dano moral
in
re

ipsa
. A situação vivenciada extrapola os aborrecimentos cotidianos.

Assim, a conduta ilícita gerou dano moral e o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 1.500,00
)
mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
4
.000,00. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório
,
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e atende às peculiaridades do caso concreto
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
nego provimento
ao recurso da parte reclamada e
dou parcial provimento
ao recurso da parte reclamante para
reformar
em parte a sentença objurgada e:

a)
indeferir
o pleito de indenização por danos materiais;

b)
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente HEVERSON HELVIS PEREIRA DA SILVA em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026